Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703834-58.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALFA MULTI PERFIL LTDA RECORRIDO: MISSAO KOLBE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. OFENSA À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, a parte apelante aponta os argumentos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da sentença. 2. Não há vício de fundamentação nos casos em que a matéria é enfrentada à luz de preceitos jurídicos diversos dos desejados pela parte. 3. A má-fé não se presume, razão pela qual, para o seu reconhecimento, é necessária a prova irrefutável e manifesta de que uma das partes agiu com dolo a fim de causar dano processual à parte contrária, o que não se verificou no presente caso. 4. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo da ré. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 489, incisos II, III e V, do Código de Processo Civil, buscando a nulidade da sentença recorrida, por ausência de fundamentação. Afirma que o juízo de piso “não trouxe um mínimo de fundamento jurídico ou jurisprudencial que pudesse demonstrar intuito em balizar legalmente a procedência dos pedidos formulados”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta violação ao artigo 489, incisos II, III e V, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028